Tribunal: TJSP
Processo: 1012646-15.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ção de benefício. Pensão por morte. Sentença de procedência. Autora que, apesar de ter sido expressamente indicada como beneficiária do plano, não foi reconhecida como dependente do falecido na Previdência Social. Irrelevância. Conjunto fático-probatório que demonstra inequivocamente a união estável e a dependência econômica da autora. Função social da previdência complementar. Entendimento dominante no STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça relativizando a cumulatividade dos requisitos exigidos pela ré. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012646-15.2023.8.26.0068; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Fundação CESP. Pedido de suplementação de benefício. Pensão por morte. Sentença de procedência. Autora que, apesar de ter sido expressamente indicada como beneficiária do plano, não foi reconhecida como dependente do falecido na Previdência Social. Irrelevância. Conjunto fático-probatório que demonstra inequivocamente a união estável e a dependência econômica da autora.

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Fundação CESP. Pedido de suplementação de benefício. Pensão por morte. Sentença de procedência. Autora que, apesar de ter sido expressamente indicada como beneficiária do plano, não foi reconhecida como dependente do falecido na Previdência Social. Irrelevância. Conjunto fático-probatório que demonstra inequivocamente a união estável e a dependência econômica da autora. Função social da previdência complementar. Entendimento dominante no STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça relativizando a cumulatividade dos requisitos exigidos pela ré. Recurso desprovido.